Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700865-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THOMPSON BARBOSA DA SILVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a averbação do tempo de aluno-aprendiz pelo período indicado na sentença e não pelos dias líquidos de aula. Afirmou o Agravante que a averbação deve ser realizada pelos dias de aula e não pelo período fixado na sentença. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. A decisão prolatada na origem seguiu o que restou decidido na r. sentença, que terminava a averbação do tempo de aluno-aprendiz por período certo. Assim, em análise inicial, constituiu inovação de matéria de defesa a alegação trazida em cumprimento de sentença de averbação dos dias de aula do aluno-aprendiz. Portanto, não vislumbro a probabilidade no direito da parte agravante, por ausência de contraditório na fase de conhecimento do processo e possível preclusão processual. Também não verifico qualquer urgência na suspensão dos efeitos da decisão, porque o Distrito Federal poderia, em tese, rever os dias erroneamente averbados. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.